Tribunal: TJDFT
Processo: 0700230-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. 30% DO SALÁRIO DO AUTOR. SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO DIVERSO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Limitados os descontos das parcelas dos empréstimos contraídos, por decisão judicial, o não pagamento da dívida na forma contratada não gera o inadimplemento contratual, capaz de ensejar o vencimento antecipado do contrato e a sua execução.
2. Recurso provido.